Tribunal: TJBA
Processo: 8076024-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076024-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO SILVA VIANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENSÃO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE 1º SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1º TENENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Este Tribunal, com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei 7.990/2001, possui o firme entendimento no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, visto que não é mais exigido o preenchimento dos requisitos legais para o pagamento desta vantagem pecuniária, sendo paga a todos os policiais militares da ativa. 2. Em sendo assim, reconhece-se em favor do impetrante o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET no percentual de 125%, com efeitos financeiros desde a impetração, com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8076024-44.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante REGINALDO SILVA VIANA e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)